Tribunal: TJSP
Processo: 1122465-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Benefício, revogado na sentença, restabelecido. Autor que atuou como dublador de personagem em documentário exibido pela ré. Alegação do autor de que os créditos a ele devidos não foram mencionados pela ré na exibição da obra. Preliminar. Pretensão à produção de prova

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Benefício, revogado na sentença, restabelecido. Autor que atuou como dublador de personagem em documentário exibido pela ré. Alegação do autor de que os créditos a ele devidos não foram mencionados pela ré na exibição da obra. Preliminar. Pretensão à produção de prova pericial. Autor que não apresentou prova documental – mídia eletrônica - referente à impugnada exibição do documentário. Prejudicada se tornou a produção da prova técnica requerida. Precedente deste Câmara. Preliminar afastada. Mérito. Ao aceitar o trabalho como dublador, o autor, por certo, autorizou expressamente supervenientes exibições da obra, a que título ocorressem, nos termos do art. 81 da Lei no 9.610/98. Ato ilícito inexistente. Indenização indevida. Sentença de improcedência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.